Tribunal: TJES
Processo: 5002633-13.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002633-13.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: JONATAS SATLHER SIGESMUNDO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002633-13.2022.8.08.0006

Recorrentes:
SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Recorridos:
JONATAS SATLHER SIGESMUNDO DA SILVA
,
ALYCE BERBERTE RIBEIRO SATLHER, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e DAUZA SATHLER SIGESMUNDO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE LOTE RESIDENCIAL. QUITAÇÃO POR PARTE DOS ADQUIRENTES EM 27/09/2021. DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO LOTE EM 22/04/2019. PRORROGAÇÃO POR 180 DIAS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL POR PARTE DOS AUTORES.

SENTENÇA
QUE CONDENOU A REQUERIDA A EFETUAR O PAGAMENTO DA MULTA DE 10% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, NO MONTANTE DE R$12.239,00. INDEFERIU O PEDIDO DE DANOS MORAIS. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Quanto ao pedido contraposto formulado pela requerida, referente a condenação dos autores ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula nona e itens 9.2 e 9.3, devido a não lavratura da escritura do lote apesar da quitação da compra do lote, entendo que o mesmo deve ser afastado, vez que a requerida não comprovou que os autores não providenciaram a outorga da escritura do lote, para proceder com a mudança de titularidade junto ao Cartório de registros de imóveis. Isso porque, fora juntado aos autos certidão em ID nº 29285306, a qual se refere a lote situado na região de Córrego das almas, no Município de Aracruz, no loteamento Residencial Green Park, tendo como matrícula o número 22796, entretanto, consta em contrato firmado entre as partes, disponibilizado em ID nº14381798, que o lote adquirido é localizado no loteamento Morada Park, registrado sob matrícula de número 16.324. Ou seja, se referido o documento anexado a imóvel terceiro, estranho aos autos, cuja titularidade dos autores em relação ao mesmo não restou comprovada”
.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ
A FIM DE SER APLICADA MULTA EM DECORRÊNCIA DOS AUTORES NÃO TEREM LAVRADO A ESCRITURA E TRANSFERÊNCIA DO LOTE APÓS A QUITAÇÃO. PARA TANTO, SUSTENTA QUE A ESCRITURA APRESENTADA DE Nº 22.796, CORRESPONDE AO LOTE 10, QUADRA 05 QUE FOI DESMEMBRADO DA MATRÍCULA Nº 18.495. RESSALTA QUE O REGISTRO Nº 18.495 SUBSTITUIU O REGISTRO DE Nº 16.324, MENCIONADO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE AS PARTES. AFIRMA QUE O NOME “MORADA PARK” POSSUI CARÁTER COMERCIAL, SENDO QUE A VERDADEIRA IDENTIDADE DO LOTEAMENTO ESTÁ REGISTRADA COMO RESIDENCIAL GREEN PARK. DESTACA QUE RESTOU COMPROVADO SE TRATAR DO MESMO IMÓVEL, DE MODO QUE PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA NONA E ITENS 9.2 E 9.3 DO CONTRATO, AOS AUTORES.

DA CONCLUSÃO
: SOBRE O TEMA, VÊ-SE, EM VERDADE, QUE IMPROCEDE O PLEITO CONTRAPOSTO, PORQUANTO QUEM PRIMEIRO DESCUMPRIU O CONTRATO FOI JUSTAMENTE A PARTE RÉ QUANDO DA NÃO ENTREGA DO IMÓVEL NO PRAZO AVENÇADO, NÃO PODENDO, AGORA, ALMEJAR QUE SE IMPONHA AO OUTRO CONTRATANTE O CUMPRIMENTO DO CONTRATO DAQUILO QUE ELA PRÓPRIA DEIXOU DE CUMPRIR. APLICAÇÃO DO VETOR “EXCEPTIO NOM ADIMPLETI CONTRACTUS”, CONSAGRADO NO ART. 476, DO CÓDIGO CIVIL. A INTERPRETAÇÃO PRETENDIDA PELA RÉ É ERRÔNEA ACERCA DO PONTO, NA MEDIDA EM QUE ELAS DEVEM, POR PRIMEIRO, CUMPRIR O CONTRATO, PARA SOMENTE A PARTIR DAÍ EXIGIR QUE O AUTOR CUMPRA SUA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE ESCRITURAR O IMÓVEL. ADEMAIS, O PRÓPRIO ATRASO NA ENTREGA DO LOTEAMENTO ENSEJOU O ATRASO NA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. OS AUTORES AGIRAM COM CAUTELA AO NÃO ESCRITURAR UM IMÓVEL QUE SEQUER TINHAM GARANTIAS DE QUE SERIA ENTREGUE CONFORME CONTRATADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95). CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)